Tribunal: TJBA
Processo: 8060335-28.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8060335-28.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GABRIEL SANTOS DE MATOS e outros (3)

Advogado(s)
:
ROSA PERACY BORGES SALES VAZ COSTA, FERNANDO VAZ COSTA NETO, JOSE ROTONDANO SALES NETO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE VALENÇA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, DO CP), POR DUAS VEZES.

DECRETO PRISIONAL GENÉRICO.
DESACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PRISIONAIS.
INALBERGAMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA. TESTEMUNHA QUE TERIA VISTO O PACIENTE E O COMPARSA FUGINDO APÓS O DELITO. PROVA TESTEMUNHAL DE QUE UMA DAS VÍTIMAS, ANTES DE FALECER, INFORMOU QUE O PACIENTE ERA O SUPOSTO AUTOR DO CRIME.

PERIGO DA LIBERDADE EVIDENCIADO NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ACUSADO QUE RESPONDE A OUTRAS DUAS AÇÕES PENAIS. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO.
DESACOLHIMENTO. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
DESACOLHIMENTO. INOCUIDADE QUANTO AO FIM DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Trat
a-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Fernando Vaz Costa Neto, Rosa Peracy Borges Sales Vaz Costa e José Rotondano Sales Neto, advogados, em favor de Gabriel Santos de Matos, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Valença/BA, Dr.ª Crys São Bernardo Veloso.

2.
O Paciente teve a prisão preventiva decretada em agosto de 2023 pela suposta prática de homicídio qualificado, por duas vezes. Consoante o Sistema BNMP 2.0, encontra-se na condição de foragido. Conforme a denúncia, no dia 14/10/2022, por volta das 19h, o Paciente e seu primo foram ao estabelecimento comercial onde as vítimas trabalhavam e deflagraram diversos tiros contra ambas, a maioria pelas costas, provocando a sua morte.

3. Decreto prisional genérico. Desacolhimento. Fundamentação concreta, indicando as circunstâncias fáticas relacionadas ao caso.

4. Ausência dos requisitos prisionais. Inalbergamento. Certeza da materialidade (laudos de necropsia). Indícios de autoria (testemunhas ouvidas indicando o Paciente como autor do crime). Perigo da liberdade. Outras duas ações penais em curso. Gravidade concreta da conduta (vítimas atingidas por vários projéteis de arma de fogo, a maioria pelas costas). Fuga do distrito da culpa. Segundo os informes judiciais, não foi localizado para citação e encontra-se com status de procurado no Sistema BNMP 2.0.

5. Falta de contemporaneidade da prisão. Desacolhimento. Permanência dos seus motivos ensejadores.

6.

Cautelares diversas da prisão. Desacolhimento.
Quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão seriam inócuas quanto ao objetivo de acautelar a ordem pública.

7.
Parecer da d. Procuradoria de Justiça, subscrito pela Drª Cleusa Boyda de Andrade, opinando pelo conhecimento e denegação da ordem.

8.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8060335-28.2023.8.05.0000
, impetrado por
FERNANDO VAZ COSTA NETO, ROSA PERACY BORGES SALES VAZ COSTA e JOSÉ ROTONDANO SALES NETO
, Advogados, em favor de
GABRIEL SANTOS DE MATOS
,
apontando como autoridade coatora o
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA/BA.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
e
DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC 15